Tribunal: STF
Processo: Rcl 42841
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição por meio da qual o reclamante junta o ato reclamado e pede a reconsideração da decisão em que neguei seguimento à ação em decorrência da sua instrução deficitária. 
    Considerando que o reclamante trouxe os documentos necessário à análise da controvérsia, com base na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.
    2. A presente reclamação aponta a inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, ante a não realização de audiência de custódia, e ilegalidades na prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, no qual foi assentada a determinação de realização de audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da prisão, verbis:
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 
(ADPF 347 MC, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2016)
    Todavia, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha determinado “aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”, o procedimento e sanções para o descumprimento da medida foi melhor esmiuçado com o advento da Lei 13.964/2019, que incluiu os parágrafos 3º e 4º no art. 310 do CPP, com a seguinte redação:
    “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
    (…)
    § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.” (grifei)
    Como se nota, a atualização normativa, em consonância com o precedente desta Suprema Corte, positivou, no ordenamento jurídico nacional, a obrigatoriedade do referido ato processual e dispôs que a existência de motivação idônea pode justificar, a depender do caso concreto, a não realização da audiência de custódia, sem que se cogite em ilegalidade ou constrangimento ilegal. É exatamente o caso dos autos. 
    A decisão reclamada ampara-se na recente recomendação exarada pelo CNJ, que, em caráter excepcional e temporário, mitigou a obrigatoriedade da realização imediada da audiência de apresentação, não se cogitando, portanto, de descumprimento imotivado ao comando de decisão emanada por esta Suprema Corte.
    De tal entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte, merecendo menção recente decisão exarada pelo Min. Ricardo Lewandowski, em caso análogo:
    “Com efeito, após detida análise das decisões acima transcritas, não vislumbro a alegada inobservância à decisão proferida por este STF nos autos da ADPF 347-MC/DF ou mesmo à Recomendação 62/2020 do CNJ, por parte do Magistrado de primeiro grau. Anote-se que o art. 8º, I, c, do referido ato do CNJ autoriza, excepcionalmente, a não realização da audiência de custódia, nos seguintes termos: “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. § 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que: […] c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias” Isso posto, nego provimento à presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.” (Rcl 41661/CE, Reloator Ricardo Lewandowski, julgado em 25.06.2020)
    Assim, a situação presente, em verdade, conforma-se ao quadro fático-normativo no qual pretende se amparar, não se antevendo inobservância à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347.
    Por fim, observo que as demais ilegalidades suscitadas não foram abordadas no julgamento do precedente vinculante. Nesse contexto, a irresignação quanto à segregação cautelar deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, porquanto descabe conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente